Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Taxas condominiais. Associação de moradores. Prescrição. Ocorrência. Declaração de inexigibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por associação de moradores visando à reforma da sentença que declarou a prescrição de taxas devidas por associado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se o reconhecimento da prescrição acarreta a declaração de inexigibilidade da dívida.
III. Razões de decidir
3. A prescrição é a extinção da pretensão do direito em razão da inércia de seu titular. O direito em si não se extingue, mas a capacidade de exigi-lo judicialmente.
4. O reconhecimento da prescrição torna a dívida judicialmente inexigível, razão por que procede a pretensão autoral de declaração da inexigibilidade.
5. O argumento de que a dívida prescrita pode ser cobrada administrativamente não se presta a afastar o reconhecimento da prescrição.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição torna a dívida judicialmente inexigível. 2. O argumento de que a dívida prescrita pode ser cobrada administrativamente não se presta a afastar o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, inc. I. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.264 do STJ.